Tribunal: TJBA
Processo: 0562668-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0562668-10.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Apelante: FABIO JESUS DA SILVA

Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

Apeladas: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E OUTROS (1)

Advogado(s): RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de indenização por invalidez permanente em virtude de acidente de trânsito, com fundamento na ausência de prova pericial, diante do não comparecimento da parte autora à perícia médica. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para o exame.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação da parte autora para comparecimento à perícia médica realizada apenas por meio de seu advogado, quando a tentativa de intimação pessoal restou frustrada por motivo alheio à vontade da parte, e se tal circunstância configura cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença que julgou o pedido improcedente por ausência de prova técnica.

III.
Razões de decidir

3. A tentativa de intimação pessoal da parte autora por AR restou frustrada, com anotação de que "não existe o número", sendo que o endereço utilizado correspondia ao constante do comprovante de residência que instruiu a inicial, não havendo erro imputável ao Poder Judiciário nem negligência da parte quanto à obrigação de manter o endereço atualizado.

4. A ausência de entrega da correspondência e o retorno do AR com anotação negativa impedem a configuração de intimação pessoal válida, ainda que o endereço esteja documentalmente correto.

5. A perícia médica constitui ato personalíssimo que exige o comparecimento da própria parte pericianda, não sendo suficiente a intimação do advogado por meio do Diário de Justiça Eletrônico.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não bastando a comunicação ao representante processual, conforme precedentes (REsp 1309276/SP e REsp 1364911/GO).

7. Este Tribunal de Justiça da Bahia adota o mesmo entendimento, reconhecendo que a realização de perícia médica é ato personalíssimo e que a ausência de intimação pessoal configura cerceamento de defesa.

8. A prova pericial médica constitui a única via adequada para comprovação da invalidez alegada em ação de cobrança de seguro DPVAT, sendo imprescindível para o deslinde da causa.

9. A improcedência do pedido fundamentada na ausência de prova técnica, sem que tenha havido intimação pessoal válida da parte para o exame pericial, caracteriza evidente cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A intimação da parte para comparecimento à perícia médica deve ser pessoal, por se tratar de ato personalíssimo, não sendo suficiente a intimação do advogado pelo Diário de Justiça Eletrônico. 2. A improcedência de pedido em ação de cobrança de seguro DPVAT fundamentada na ausência de prova pericial, sem que tenha havido intimação pessoal válida da parte autora para o exame médico, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V, 931, 937, I a IX, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 29/4/2016; STJ, REsp 1364911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe 06/09/2016; TJBA, Apelação nº 0524834-07.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publicado em 3/3/2020; TJBA, Apelação nº 0521121-19.2017.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, publicado em 9/7/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0562668-10.2015.8.05.0001, sendo Apelante Fabio Jesus da Silva, representado por sua genitora Elizângela Jesus da Silva e Apeladas Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
e
dar provimento ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator